Tribunal: TJSP
Processo: 1011556-28.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que haveria omissão no v. acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1011556-28.2019.8.26.0224/50000,
da Comarca de Guarulhos, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado RENAN CORREIA PATRIOTA CEZZI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011556-28.2019.8.26.0224/50000
2
VOTO No: 30023
EBDC.No: 1011556-28.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : BANCO ITAUCARD S/A
EBGO. : RENAN CORREIA PATRIOTA CEZZI (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
haveria omissão no v. acórdão embargado Descabimento
- Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento
do feito Inconformismo da parte com o resultado do
julgamento que deve ser veiculado pela via recursal
adequada

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação, opõe o banco
apelado embargos de declaração.
Faz
considerações
sobre
a
r.decisão
colegiada embargada, afirmando que houve omissão em
relação às tarifas decorrentes dos serviços prestados
pelo banco e da ausência de abusividade na cobrança do
seguro prestamista.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011556-28.2019.8.26.0224/50000
3
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Com efeito, constou do venerando acórdão
embargado:
“Como
a
instituição
financeira
não
demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos
serviços relativos à tarifa apontada pelo autor, sua
cobrança deve ser considerada abusiva” (...) e “quanto
ao seguro prestamista, este é oferecido no momento da
contratação do financiamento; contudo, não se permite ao
consumidor a escolha, sendo imposta pela instituição
financeira, por meio de contrato de adesão, a sua
seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu
grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (venda
casada), devendo ser considerada abusiva a contratação
do seguro prestamista” (fls. 191-193).
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão não incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade em relação à matéria alegada nos presentes
embargos, sendo certo que a embargante.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011556-28.2019.8.26.0224/50000
4
debatidas e examinadas, revelando o nítido propósito de
obter um rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido,
o que não é possível no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o v.acórdão embargado não se revela omisso
ou contraditório, até porque mencionada providência não
é reclamada pelo nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores;
máxime diante do disposto pelo art. 1.025 do CPC.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA